Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-12.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é seguro em apontar o representado como um dos autores dos atos infracionais.
3. Havendo outras provas hábeis a comprovar a autoria infracional, independentes do reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado sem observância dos requisitos do art. 226, do CPP, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, se os atos infracionais resultaram de desígnios autônomos.
5. Sendo os atos infracionais praticados pelo apelado análogos aos crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
6. Recurso conhecido e improvido.